Tribunal: STF
Processo: ARE 1418261
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. LEIS NS. 10.394/1970 E 14.016/2010. REAJUSTES DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu:



    “APOSENTADORIA - Serventia extrajudicial (Tabelião de Notas) - Pretensão quanto à aplicação do regime jurídico estabelecido pela Lei n. 10.393/70, com alíquota de contribuição previdenciária limitada a 5% e reajuste pelo salário mínimo - Impossibilidade - Vedação quanto à indexação com base no salário mínimo - Inteligência do art. 7º, IV, da Constituição Federal e da Súmula Vinculante n. 04 - Alegação de ofensa ao decidido pelo STF no Julgamento da ADI n. 4.420/SP - Não reconhecimento - Julgado que não discutiu os dispositivos relacionados ao índice de reajuste do benefício, nem à limitação da contribuição previdenciária - Sentença que reconheceu a improcedência da demanda mantida - Recurso não provido” (e-doc. 8).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 14).



    4. O agravante argumenta que o “Recurso Extraordinário foi interposto diante da frontal ofensa à lúcida e respeitável decisão proferida por esta Suprema Corte na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.420/SP – a fixar a repercussão geral – e aos art. 5º, inc. XXXVI e inc. LV, art. 7º, inc. IV, e art. 40, § 8º, art. 102, § 2º e 201, § 4º, todos da CF/88, como também visando o reconhecimento da excepcionalidade da aplicação da Súmula Vinculante n. 04 ao presente caso” (fl. 2, e-doc. 16).



    Assevera que “as provas documentais apresentadas pelo Agravante, as quais atestam que a sua aposentadoria foi concedida na vigência da Lei paulista n. 10.393/70, foram todas reconhecidas pela Agravada, não havendo qualquer divergência a esse respeito e, ainda, não havendo outras provas a serem analisadas. Portanto, totalmente incabível e inverídica a pretensão de ‘reexame de prova’, como afirmado na decisão agravada” (fl. 4, e-doc. 16).



    No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXVI e LV do art. 5º, o inc. IV do art. 7º, o § 8º do art. 40, o § 2º do art. 102 e o § 4º do art. 201 da Constituição da República. Sustenta que “aos 16/06/2018 transitou em julgado a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4420/SP, a qual reconheceu o direito adquirido daqueles que obtiveram seus benefícios antes da publicação da Lei 14.016/10, bem como daqueles que já reuniam os requisitos necessários à concessão do benefício, garantindo-lhes a vigência da lei 10.393/70 em todos os seus termos” (fl. 5, e-doc. 10).



    Assinala que “a aposentadoria do recorrente, que se deu aos 27/08/1993, tendo por ‘remuneração base o equivalente a 20, 40 salários-mínimos’ deve ser mantida tal qual estabelecida na Lei 10.393/70” (fl. 11, e-doc. 10).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    Na espécie, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “Recurso de apelação contra a sentença de fls. 94/102, que julgou improcedente ação de procedimento comum ajuizada por Francisco Humberto Nociti em face do Estado de São Paulo, com pedido de reconhecimento do direito adquirido ao regime previdenciário estabelecido pela Lei n. 10.393/70, conforme entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADI 4420/SP e a consequente fixação de seus proventos de aposentadoria em 20,40 salários mínimos regionais, bem como da alíquota máxima de contribuição mensal em 5%, na condição de contribuinte inativo. (...)



    O autor apontou ter sido titular do cargo de Tabelião do Segundo Cartório de Notas de Ituverava e que foi aposentado em 27/08/1973. (...)



    Ao contrário dos argumentos apresentados pelo recorrente, a pretensão de que a correção dos proventos esteja vinculada aos reajustes aplicados ao salário mínimo não tem amparo no decidido pelo STF na ADI n. 4.420/SP.



    Isto porque o julgado estabeleceu que as regras estabelecidas pela Lei Estadual n. 14.016/2010 ‘não se aplicam a quem, na data da publicação da lei, já estava em gozo de benefício ou tinha cumprido, com base no regime instituído pela Lei estadual n. 10.393/1970, os requisitos necessários à concessão’ (grifei), no entanto, a questão referente ao sistema de fixação da renda inicial do benefício de aposentadoria e os reajustes de proventos, dispostos nos arts. 12 e 13 da Lei Estadual 10.393/70, não foram objeto do referido julgamento. (...)



    Anoto, ainda, que a Lei Estadual 14.016/10 também alterou o art. 45 da Lei Estadual 10.393/70. Com a nova redação, a alíquota de contribuição previdenciária sofreu aumento de 5% para 11%. A alteração está de acordo com a Emenda Constitucional 41/03 e não houve irregularidade alguma em sua aplicação, pois pacífico na jurisprudência que “não há direito adquirido a regime jurídico, notadamente à forma de composição da remuneração de servidores públicos, observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos” (Recurso Extraordinário nº 563.708, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe. 02/05/2013). (...)



    Por fim, quanto à aplicabilidade da Súmula Vinculante n. 4 para tratar de aposentadoria conquistada em momento anterior à edição do enunciado, este E. Tribunal de Justiça, em caso similar, já manifestou a irrelevância da discussão, considerando que a solução do caso advém da norma constitucional que veda a vinculação do salário mínimo ‘para qualquer fim’ (...).



    Assim sendo, o caso era mesmo de se reconhecer a improcedência da demanda, mantida a r. Sentença, adotados igualmente os fundamentos ali expostos” (fls. 2-7, e-doc. 8).



    Como afirmado pelo Tribunal de origem, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.420, este Supremo Tribunal não apreciou os dispositivos que vinculam os benefícios da Carteira de Previdência ao reajuste do salário mínimo. Ausente, portanto, identidade estrita entre o objeto do presente recurso e o paradigma invocado. 



    No acórdão recorrido, ao se afastar a vinculação do benefício ao salário mínimo, procurou-se dar eficácia à Súmula Vinculante n. 4 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo: 



    “Reclamação constitucional. Juízo de não recepção pela CF/88 da forma de cálculo do reajuste do benefício previdenciário disciplinada na Lei nº 10.394/70 do Estado de São Paulo, com fundamento na SV nº 4. Percentual de contribuição incidente sobre benefício previdenciário. ADI nº 4.429/SP e ADI nº 4.291/SP. Ausência de aderência estrita entre a decisão reclamada e os paradigmas. Reclamação improcedente. Cassada a decisão liminar. 1. A decisão do STF acerca da inconstitucionalidade de dispositivos da Lei nº 13.549/09 do Estado de São Paulo (ADIs nºs 4.429/SP e 4.291/SP) não possui identidade de tema com o juízo do TJSP acerca da não recepção da Lei nº 10.6394/70 do Estado de São Paulo pela ordem constitucional vigente após a promulgação da CF/88. 2. A decisão de inconstitucionalidade nas ADIs nºs 4.429/SP e 4.291/SP não alcança dispositivos da Lei nº 13.549/09 do Estado de São Paulo não impugnados nas ações, uma vez que a atuação típica do Poder Judiciário é orientada pelo princípio da inércia, segundo o qual a jurisdição somente pode ser exercida após provocação. 3. Reclamação julgada improcedente. Cassada a decisão liminar” (Rcl n. 14.967, Redator para o acordão o Ministro Presidente, Primeira Turma, DJe 1º.7.2015). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.3.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA. NORMA QUE VINCULA PROVENTOS AO SALÁRIO MÍNIMO. NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. SÚMULA VINCULANTE 4. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem assentou que os arts. 12 e 13 da Lei 10.393/1970 do Estado de São Paulo, que preveem a vinculação de benefícios previdenciários ao salário mínimo, não foram recepcionados pela Constituição Federal, que proíbe, a teor do art. 7º, VI, qualquer tipo de vinculação remuneratória com o valor do salário mínimo. 2. Esse entendimento está em conformidade com a jurisprudência sumulada desta Corte (Súmula Vinculante 4). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC” (ARE n. 1.040.341-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.12.2019).



    6. Ao examinar o Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.203.164, o Ministro Gilmar Mendes assentou que, pela tese firmada na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.429, não se concede o direito à imutabilidade do regime previdenciário, nestes termos:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Previdenciário. 3. Carteira de previdência dos advogados de São Paulo. 4. Consonância da decisão recorrida com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%, salvo eventual concessão do benefício da justiça gratuita” (ARE n. 1.203.164-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.10.2019).



    Na mesma linha é o julgado:



    “CARTEIRA PREVIDENCIÁRIA DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI ESTADUAL Nº 13.549/2009 PRECEDENTE DO PLENO INTERPRETAÇÃO CONFORME. As novas regras instituídas pela norma impugnada são inaplicáveis a quem, na data da publicação da Lei estadual nº 13.549, de 2009, já estava em gozo de benefício ou já tinha cumprido, com base no regime instituído pela Lei nº 10.394, de 1970, os requisitos necessários à concessão. Precedente: ação direta de inconstitucionalidade nº 4.429, Pleno, de minha relatoria, acórdão publicado no Diário da Justiça eletrônico de 14 de março de 2012. AGRAVO MULTA ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória” (ARE n. 1.108.469-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 13.6.2019).



    7. Embora o Tribunal de origem tenha afirmado que o autor foi “aposentado em 27/08/1973”, deve-se esclarecer que, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.420, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, este Supremo Tribunal reconheceu que a extinção da Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado de São Paulo pela Lei estadual n. 14.016/2010 há de respeitar o direito adquirido dos participantes que faziam jus aos benefícios na data da edição da lei. Entretanto, naquele julgado não se reconheceu a possibilidade de reajustes futuros serem feitos com base no salário mínimo, como pretende o agravante. 



    Descabido cogitar-se, portanto, de direito adquirido à “aposentadoria do recorrente, que se deu aos 27/08/1993, tendo por ‘remuneração base o equivalente a 20, 40 salários-mínimos’” e “deve ser mantida tal qual estabelecida na Lei 10.393/70” (fl. 11, e-doc. 10), por não ser possível a manutenção de indexação ao salário mínimo dos benefícios previdenciários previstos na Lei estadual n. 10.393/1970, em observância à Súmula Vinculante n. 4 deste Supremo Tribunal.



    Confiram-se os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. LEIS NS. 10.394/1970 E 14.016/2010. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME PREVIDENCIÁRIO: INEXISTÊNCIA NA ESPÉCIE. JULGADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.337.278-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28.4.2022). 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXTINÇÃO DA CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. PROTEÇÃO DOS DIREITOS ADQUIRIDOS. 1. O Plenário desta CORTE, no julgamento da Ação Direta 4.420 (Redator p/ o Acórdão Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 1º/8/207), assentou que, embora seja legítima a extinção da Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado de São Paulo por meio da Lei estadual 14.016/2010, deve ser respeitado o direito adquirido dos participantes que já faziam jus aos benefícios à época da edição da lei. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.312.581-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moras, Primeira Turma, DJe 14.5.2021).



      “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO ADQUIRIDO. ALEGADA VIOLAÇÃO À DECISÃO DO PLENÁRIO DO STF NA ADI 4.420/SP. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ACÓRDÃO PARADIGMA QUE AFIRMOU A INEXISTÊNCIA DE DIREITO DO RECLAMANTE À MANUTENÇÃO DE REGIME JURÍDICO. DECISÃO RECLAMADA CONSENTÂNEA À JURISPRUDÊNCIA DESTE STF E À SÚMULA VINCULANTE 4. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Trata-se de instrumento processual de natureza eminentemente excepcional, sob pena de subversão de toda a lógica do encadeamento processual e de uma excessiva avocação de competências de outros Tribunais pela Suprema Corte. 2. Forte na excepcionalidade da via processual da reclamação, a jurisprudência desta Corte tem assentado como requisito de seu cabimento a demonstração da teratologia da decisão reclamada. Precedentes: Rcl 28.338- AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017; Rcl 23.923-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 9/11/2016). Consectariamente, se a decisão reclamada tiver dado interpretação razoável a precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, não se mostrará cabível a revisão da decisão judicial em sede de reclamação, sob pena de desvirtuamento de todo o sistema recursal. 3. In casu, o acórdão invocado como paradigma (ADI 4.420/SP, Red. p/ o acórdão Min. Roberto Barroso, julgado em 16/11/2016) não veiculou entendimento de que a preservação do direito adquirido garantiria ao requerente e seus pares a manutenção da indexação de seu benefício ao salário mínimo e o congelamento ad aeternum da alíquota de suas contribuições previdenciárias. A rigor, o Eminente Ministro Redator para o acórdão ressalvou expressamente a inexistência de direito adquirido nestas matérias. 4. Ademais, a decisão reclamada é consentânea aos entendimentos assentados por esta Corte, no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico tributário (ADI 3.128/DF, Red. p/ o acórdão Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, julgado em 18/8/2004) e no sentido da inconstitucionalidade da indexação de benefício pago a servidor pelo salário mínimo (Súmula Vinculante 4). 5. Agravo a que se nega provimento, a fim de que seja mantida a decisão recorrida” (Rcl n. 41.759-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1º.3.2021).



    O julgado recorrido está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. 



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora